Tribunal: TJES
Processo: 0019374-44.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019374-44.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:
JORGE QUEIROZ HONORATO e GILDAILTES NASCIMENTO SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO COL. STJ. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 872 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser rechaçada a tese apresentada no sentido de que foram os apelados ou o contribuinte que deram causa ao ajuizamento da execução ao deixarem de informar deste ao Cadastro Imobiliário do Município, pois este “(...) TJES possui entendimento de que ‘A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2. A Execução Fiscal foi extinta por abandono de causa pela municipalidade, a qual não diligenciou no prosseguimento do feito para a satisfação do seu crédito, de forma que, por consequência, os embargos de terceiro a ele apensados que não subsistiram também decorrem de sua inércia.

3. À luz do princípio da causalidade, acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, o próprio apelante ocasionou o manejo da presente demanda mediante o pedido de penhora e, após, gerou a sua perda de objeto por não impulsionar o feito.

4. O caso paradigma do tema 872 do Col. Superior Tribunal de Justiça pressupõe o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, diferentemente da hipótese em exame, em que houve a extinção anômala do processo decorrente do abandono de causa pelo exequente na execução fiscal.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019374-44.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JORGE QUEIROZ HONORATO e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO FEITO EXECUTIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO COL. STJ. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 872 DO COL. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser rechaçada a tese apresentada no sentido de que foram os apelados ou o contribuinte que deram causa ao ajuizamento da execução ao deixarem de informar deste ao Cadastro Imobiliário do Município, pois este “(...) TJES possui entendimento de que ‘A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2. A Execução Fiscal foi extinta por abandono de causa pela municipalidade, a qual não diligenciou no prosseguimento do feito para a satisfação do seu crédito, de forma que, por consequência, os embargos de terceiro a ele apensados que não subsistiram também decorrem de sua inércia.

3. À luz do princípio da causalidade, acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, o próprio apelante ocasionou o manejo da presente demanda mediante o pedido de penhora e, após, gerou a sua perda de objeto por não impulsionar o feito.

4. O caso paradigma do tema 872 do Col. Superior Tribunal de Justiça pressupõe o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, diferentemente da hipótese em exame, em que houve a extinção anômala do processo decorrente do abandono de causa pelo exequente na execução fiscal.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019374-44.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS:
JORGE QUEIROZ HONORATO e GILDAILTES NASCIMENTO SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 13/16 do id. 7496356, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em virtude da perda superveniente do interesse de agir, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos dos Embargos de Terceiro oposta por
JORGE QUEIROZ HONORATO
e
GILDAILTES NASCIMENTO SILVA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (fls. 12/18 do id. 7496357), o apelante alega, em síntese, que a condenação dos honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade.

Argumenta que não pode ser penalizado em razão da inexatidão dos cadastros do contribuinte, pois é deste a obrigação de manter seus dados atualizados.

Sustenta que não existe responsabilidade a ser atribuída em razão da culpa exclusiva da vítima e, em razão da falta de informação do fisco, o contribuinte deu causa ao ajuizamento da ação.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Muito bem.

Necessário contextualizar que os apelados, ora embargantes na origem, opuseram Embargos de Terceiro a fim de se insurgir contra a penhora efetivada nos autos da Execução Fiscal n. 0007531-23.2010.8.08.0024.

Na oportunidade, argumentaram, basicamente, que, embora não tenha ocorrido a transferência do bem penhorado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, são possuidores de boa-fé desde 1998, pelo que não merece prosperar o ato de constrição.

Posteriormente, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal por abandono de causa e, por conseguinte, sobreveio sentença nos presentes autos por perda superveniente do interesse do objeto, com a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Diante disso, necessário averiguar sobre qual parte recairá a condenação da verba honorária e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Sem delongas, rechaço, desde já, a tese apresentada no sentido de que foram os apelados ou o contribuinte que deram causa ao ajuizamento da execução ao deixarem de informar deste ao Cadastro Imobiliário do Município, pois este “(...) TJES possui entendimento de que ‘A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

A fixação de honorários é pautada por 2 (dois) princípios: sucumbência e causalidade. O princípio da sucumbência é aplicado quando há vencedor e vencido na demanda, caso em que deve este suportar as despesas do processo. Já o princípio da causalidade é reservado para as hipóteses em que, não havendo vencedor e vencido, atribuem-se as expensas processuais a quem deu causa à instauração da demanda.

É cediço que, em embargos de terceiro, a sucumbência deve observar o princípio da causalidade, na forma da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

No caso em exame, vê-se que o apelante, ora exequente na origem, requereu a constrição judicial e, posteriormente, quedou-se inerte no feito executivo.

Assim, a Execução Fiscal foi extinta por abandono de causa pela municipalidade, a qual não diligenciou no prosseguimento do feito para a satisfação do seu crédito, de forma que, por consequência, os embargos de terceiro a ele apensados que não subsistiram também decorrem de sua inércia.

À luz do princípio da causalidade, tenho por acertada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais imposta ao apelante. Afinal, o próprio apelante ocasionou o manejo da presente demanda mediante o pedido de penhora e, após, gerou a sua perda de objeto por não impulsionar o feito.

Convém esclarecer, por oportuno, que é necessário se utilizar da técnica da distinção (CPC, art. 489, VI) em relação ao Tema 872 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do REsp 1452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), assim disciplinou:

Nos Embargos de Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial
, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Nota-se que o caso paradigma pressupõe o
julgamento do mérito dos embargos de terceiro
, diferentemente da hipótese em exame, em que houve a extinção anômala do processo decorrente do abandono de causa pelo exequente na execução fiscal.

Nesse sentido, em atenção ao princípio da causalidade, em que houve a penhora em bem de terceiro com a posterior inércia do apelante no prosseguimento da execução fiscal, correta a sentença que condenou o apelante ao pagamento da verba honorária.

Por fim, no que pertine às custas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve haver a modificação da sentença, pois a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, condeno o Município ao pagamento das custas remanescentes.

Sem majoração de honorários, pois fixados no valor máximo do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão virtual 20/05 a 28/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.